Tribunal: STF
Processo: Rcl 44321
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Maittra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S.A., em face de decisão proferida pelo Relator do AIRR 12958-96.2016.5.15.0007, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria afrontado autoridade desta Corte ao descumprir entendimento firmado no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Narra que a ação na origem “cuida-se de Reclamação Trabalhista movida por ex-empregado da ora Requerente postulando o pagamento de horas extras acima da 6ª diária pelo labora em turnos ininterruptos de revezamento, tudo d acordo com o estabelecido em cláusula de Acordo Coletivo de Trabalho (Fls. 187-204) firmado com o Sindicato da Categoria”. (eDOC 1, p. 7) 
    Nesses termos, assevera que “a questão que se discutiu no Recurso de Revista é pura e tão somente: a condenação da Empresa ao pagamento de horas extras, vez que os acordos coletivos que previam o turno ininterrupto de revezamento, foram considerados NULOS pelo E. TRT da 15ª Região. Sendo assim, o que se discute aqui é a validade da norma coletiva e sua prevalência sobre o legislado”. (eDOC 1, p. 12)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado. 
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 21)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 28)
    Citado, o beneficiário Guilherme Henrique dos Santos deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 47.
    Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso nos seguintes termos:
    “Trata-se de recurso interposto em face de decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que ausente a transcendência da causa. 
    O juízo de transcendência constitui critério de natureza administrativa, pautado na conveniência e oportunidade de se apreciar as matérias constantes do recurso, no qual se faz a seleção dos casos mais relevantes para análise. Não se trata, pois, de juízo sobre o merecimento ou não das questões jurídicas articuladas no recurso. 
    O instituto da transcendência prestigia, por um lado, os princípios da celeridade e economia processuais (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), reservando, ainda, o duplo grau de jurisdição, sem deixar de enaltecer o papel constitucional do Tribunal Superior do Trabalho, órgão de instância extraordinária, que possui a função precípua de pacificação da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional. 
    Nesse contexto é que o art. 896-A, § 5º, da CLT dispõe ser soberana a decisão monocrática do relator que, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria, não sendo passível de recurso. 
    Do exposto, por força de expressa disposição legal, reputo incabível o recurso interposto”. (eDOC 18)
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao apelo com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas.
    Nesses termos verifico que, nas alegações do do recurso de revista interposto, a ora reclamante sustentou o seguinte:
    “O cerne da questão a ser apreciada por este Colendo Superior Tribunal do Trabalho, é quanto a validade dos acordos de turnos ininterruptos de revezamento acordados com o sindicato da categoria anexados aos autos – Fls. 187/204, os quais a 3ª Câmara do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho declarou nulo sob o seguinte fundamento”. (eDOC 7, p. 7)
    “Quando do julgamento dos Embargos de Declaração de Fls.628/639, já estava em vigor o novo regramento processual civil, o qual se aplica subsidiariamente e supletivamente ao processo do trabalho nos termos do artigo 15 do NCPC. 
    Assim, deixou o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho de seguir o disposto na Súmula 423 do C.TST, a qual é expressa no sentido de que: 
    ‘Súmula n. 423, do TST - Turno ininterrupto de revezamento. Negociação Coletiva. Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da sétima e oitava horas como extras’. 
    Veja logo de início pelo disposto na Súmula 423 do C. TST, que a mesma é clara no sentido de que os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento mediante negociação coletiva não tem direito ao pagamento das sétima e oitava horas como extras, portanto, em total violação ao enunciado supra citado. 
    Portanto, não faz sentido algum o fundamento prolatado pelo Nobre Desembargador Relator de que para ter validade a negociação coletiva é necessário o pagamento das horas suplementares com o adicional mínimo de 50%, pois a Súmula 423 do C.TST, não diz nada sobre a exigência deste pagamento. 
    Aliás, a negociação coletiva tem como fundamento evitar este pagamento. 
    Logo, seria um contra sensu exigir o pagamento da 7ª e 8ª hora com adicional, pois neste caso já estaria remunerando tais horas extras, mostrando-se desnecessária a negociação coletiva” (eDOC 7, pp. 22-23)
    Verifico ainda que, requerida a suspensão processual com fulcro no despacho de sobrestamento nos autos RE-RG 1.121.633/GO, de minha relatoria, a autoridade reclamada deixou de se manifestar sobre o pedido. (eDOC 8, pp. 7-9)
    Pois bem.
    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo AIRR 12958-96.2016.5.15.0007, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente